Tribunal: TJSP
Processo: 2088864-43.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas corpus – Matéria objeto de decisão pelo Juízo de Primeira Instância já confirmada em grau de apelação – Tribunal que se torna autoridade coatora – Não conhecimento
O Tribunal que aprecia apelação interposta em favor do ora paciente, torna-se autoridade coatora, devendo o impetrante/paciente observar o disposto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal.